Tribunal: TJES
Processo: 5018588-64.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018588-64.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018588-64.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC 49/RN. TEMA 1.367 DO STF. COBRANÇA DE CRÉDITOS NÃO PAGOS RELATIVOS A FATOS GERADORES ANTERIORES A 2024. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na aplicação da sistemática de repercussão geral relativa ao Tema 1.367 do Supremo Tribunal Federal. O recorrente busca a reforma do julgado para permitir a cobrança de ICMS sobre fatos geradores pretéritos ao ano de 2024, sob o argumento de que a existência de embargos à execução fiscal ajuizados após o marco temporal da modulação afastaria a aplicação do precedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 49/RN e interpretada pelo Tema 1.367/STF autoriza a cobrança de ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular quanto a fatos geradores anteriores a 2024, quando o tributo não foi pago, independentemente da data de ajuizamento dos embargos à execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno contra decisão que aplica sistemática de repercussão geral exige a demonstração de distinção entre o caso concreto e o paradigma, nos termos do parágrafo 2º do art. 1.030 do CPC.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.367, fixou tese no sentido de que a modulação dos efeitos da ADC 49/RN não autoriza a cobrança de ICMS sobre fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo.

A eficácia pro futuro estabelecida na modulação visa proteger o erário contra pedidos de repetição de indébito de valores já recolhidos, não servindo de suporte jurídico para a arrecadação de créditos tributários relativos a fatos geradores pretéritos ainda não satisfeitos.

A pretensão arrecadatória de débitos não pagos anteriores a 2024 revela-se ilícita por ausência de materialidade tributária.

A tese sustentada pelo recorrente quanto ao marco temporal para configuração de "processo judicial pendente" é irrelevante para o desfecho da lide, uma vez que a vedação da cobrança decorre da própria ausência de pagamento anterior ao julgamento da ADC 49/RN.

Inexistência de distinção que justifique o afastamento do Tema 1.367/STF, mantendo-se a negativa de seguimento do recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo 2º do art. 1.030 e art. 1.021 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.367 de Repercussão Geral; STF, ADC 49/RN.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018588-64.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 18578214) interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática (id. 18225992) proferida por esta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, em razão da aplicação do Tema de Repercussão Geral nº 1.367 do STF.

O recorrente alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro de julgamento ao aplicar o referido precedente, sustentando que a controvérsia não reside na regra geral da modulação, mas na interpretação da ressalva contida na ADC nº 49/RN. Argumenta que, para fins de configuração de "processo judicial pendente", deve-se considerar a data do ajuizamento dos Embargos à Execução Fiscal (03/09/2021), e não da Execução Fiscal (09/12/2016), o que afastaria o caso da exceção à modulação e permitiria a cobrança do ICMS retroativo.

Consigne-se que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno manejado contra decisão que aplica sistemática de repercussão geral ou de recurso repetitivo possui a finalidade específica de demonstrar distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e o paradigma invocado.

A decisão agravada (id. 18225992) obstou o processamento do recurso extraordinário por constatar que o acórdão prolatado pela Primeira Câmara Cível alinha-se perfeitamente à tese firmada no Tema de Repercussão Geral nº 1.367 do STF, que assim dispõe:

“A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo.”

Em sua insurgência, o ente público sustenta a necessidade de realizar um
distinguishing
, alegando que a discussão gravita em torno do conceito de "processo pendente" para fins da ressalva da modulação. Segundo o recorrente, “para fins de configuração de "processo judicial pendente", deve-se considerar a data do ajuizamento dos Embargos à Execução Fiscal (03/09/2021), e não da Execução Fiscal (09/12/2016), o que afastaria o caso da exceção à modulação e permitiria a cobrança do ICMS retroativo”.

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 1.367, procedeu à interpretação autêntica da modulação operada na ADC 49/RN, deixando claro que a eficácia pro futuro (a partir de 2024) visa apenas proteger o erário contra pedidos de repetição de indébito de valores já pagos. No entanto, a referida modulação não serve de suporte jurídico para a cobrança de créditos tributários relativos a fatos geradores pretéritos que ainda não foram satisfeitos pelo contribuinte.

No caso concreto, o acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível (id. 10298182) consignou que a hipótese envolve execução fiscal de valores não recolhidos. Portanto, tratando-se de pretensão arrecadatória de débitos não pagos anteriores a 2024, a cobrança é ilícita por ausência de materialidade tributária, independentemente de se considerar como marco da ressalva a execução fiscal ou os embargos à execução.

Dessa forma, ao negar seguimento ao recurso, adotou-se entendimento em estrita conformidade com o que foi decidido pelo STF no julgamento do Tema 1.367.

Ante o exposto, com esteio no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Sessão de 25.05.2026

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar o voto de e. Relatoria.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.